Tribunal: TJSP
Processo: 1002882-10.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal com Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens Imóveis. Ação revisional de contrato de empréstimo c/c anulatória com pedido de tutela antecipada antecedente. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cerceamento de defesa, inocorrente. Conjunto probatório suficiente ao correto enfrentamento da lide. Matéria de direito,

Ementa:
Apelação Cível. Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal com Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens Imóveis. Ação revisional de contrato de empréstimo c/c anulatória com pedido de tutela antecipada antecedente. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cerceamento de defesa, inocorrente. Conjunto probatório suficiente ao correto enfrentamento da lide. Matéria de direito, exclusivamente. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação, porém, que não autoriza pura e simples a procedência dos pedidos. Necessidade de demonstração da abusividade no caso concreto. Limitação da taxa de juros a 12% ao ano. Não adoção às instituições financeiras. Súmula 596 do STF. Capitalização diária de juros. Admissibilidade. Expressa previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Ausência de abusividade na taxa de juros praticada. Compatibilidade com aquelas usualmente praticadas pelo mercado à época da contratação. Comissão de permanência. Cobrança camuflada em contrato. Limitação à taxa de juros remuneratórios, mais juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2% ou, exclusivamente, aplicação da comissão de permanência à taxa média de mercado, a que for menor. Compensação simples do que foi pago a mais se houve, a título de encargos moratórios. Encargos de normalidade preservados. Mora caracterizada a partir de eventual inadimplemento das parcelas, por inexistência de alteração de encargos durante o período de normalidade. Pretensão de declaração de nulidade da cláusula contratual que instituiu a alienação fiduciária dos bens imóveis. Ausência de óbice para que o bem imóvel seja dado em garantia em Cédula de Crédito Bancário. Inteligência do artigo 22, §1o, da Lei 9.514/97 e artigo 27, e parágrafo único, da Lei 10.931/04. Sentença reformada em parte. Sucumbência mínima da ré. Ônus de sucumbência mantido. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. Recurso parcialmente provido.